Tribunal: TCU
Processo: 021.345/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise Atos de Pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de pensões civis instituídas por ex-servidores do Comando da Marinha, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, incisos III e IX, e na Lei 8.443/1991, art. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legais os atos de pensão instituídos por Antonio de Brito, em favor de Airton de Brito e Lenira Silva de Brito, e Suruhy Farias de Ameixa, em favor de Claudinea Ameixa, com os respectivos registros; 9.2. considerar ilegal e negar o registro do ato de pensão civil instituído por Geraldo de Carvalho; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelo interessado mencionado no item anterior, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando da Marinha que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, o pagamento decorrente do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência desta deliberação ao sr. Geraldo de Carvalho, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação; 9.5. dar ciência desta deliberação aos interessados e ao Comando da Marinha.